Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-08.2023.8.11.0100
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000555-08.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALIFHER CARLOS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 063.019.661-39 (APELADO), ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (ASSISTENTE), WENSIO GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 071.343.941-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), JOSE PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA - CPF: 038.839.321-16 (ASSISTENTE), SIDNEI MARIO KRAUS - CPF: 011.708.341-08 (ASSISTENTE), MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 017.109.801-33 (ASSISTENTE), JOSE WANDENBERG GOMES PEREIRA - CPF: 593.153.931-04 (ASSISTENTE), WENSIO GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 071.343.941-66 (ASSISTENTE), ELIANE MARIA DA LUZ (ASSISTENTE), ANA PAULA CHAVES (ASSISTENTE), LORRAINY DA SILVA LIMA (ASSISTENTE), RENATO FRANCO ANTUNES (ASSISTENTE), LEONICE DOS SANTOS ROCHA (ASSISTENTE), RENATA FRANCO ANTUNES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
, sendo imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.
, que absolveu
Alifher Carlos Andrade dos Santos
da autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) – Id. 210067051.

O
Minist
é
rio P
ú
blico
pretende a
condena
çã
o do

r
é
u

como
autor do
indigitado delito
, alegando que
h
á
prova suficiente
para tanto
(Id. 210067063).

As
c
o
ntrarraz
õ
es

da D
efesa

s
ã
o
pelo
desprovimento
do apelo
ministerial
(
Id.

210067072
)
;
igualmente
opinou a PGJ em seu parecer, conforme sum
á
rio

respectivo
que segue transcrito
(
Id.
217654688
)
:

“
Recurso de apela
çã
o criminal. Irresigna
çã
o ministerial. Tr
á
fico il
í
cito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Senten
ç
a parcialmente procedente. Absolvi
çã
o tr
á
fico de drogas. Objetiva-se a reforma da senten
ç
a para que o apelado seja condenado tamb
é
m pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos exatos termos da prefacial acusat
ó
ria. N
Ã
O ACOLHIMENTO. Insufici
ê
ncia probat
ó
ria. Elementos indicativos da autoria delitiva respaldados apenas nas declara
çõ
es colhidas na fase investigativa, as quais n
ã
o foram ratificadas em Ju
í
zo e, por si s
ó
, n
ã
o vincu
lam o apelado ao crime de tr
á
fico de drogas. Quando ouvidas em Ju
í
zo, as testemunhas se limitaram a indicar que o im
ó
vel era utilizado como apoio ao tr
á
fico il
í
cito de drogas, por
é
m, n
ã
o trouxeram nenhuma prova de que o apelado era o respons
á
vel pelo local ou mesmo que possu
í
a algum envolvimento com o narcotr
á
fico na regi
ã
o. Princ
í
pio
in dubio pro reo
. Parecer pelo conhecimento e, no m
é
rito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial
.
”

É
o r
elat
ó
rio.

À
douta r
evis
ã
o.

Cuiab
á
,

data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 11.4.2023, por volta das 21h30min., na Rua Cascavel, nº 215, Centro, Brasnorte/MT.,
Alifher Carlos Andrade dos Santos
tinha em depósito e guardava 15,7g de maconha e 14,2g de
crack
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (1° fato). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Alifher
portou arma de fogo, de uso permitido, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial acusatória que, após uma tentativa de homicídio naquele Município de Brasnorte/MT, a polícia militar realizou uma operação e descobriu que uma residência na Rua Cascavel, nº 215, Centro, servia como base de apoio para a facção criminosa Comando Vermelho. Informados de que os suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio estavam naquele endereço, os policiais se dirigiram à residência e lá, avistaram o réu, que, ao perceber a presença policial, tentou fugir para o interior da casa. Durante a busca na residência, foram encontrados uma arma artesanal, drogas (maconha e crack), munições, uma balança de precisão, e outros itens, além de R$ 101,00 em dinheiro.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau condenou o réu como autor do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n°. 10.826/03) e o
ABSOLVEU da autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06).

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público almejou a condenação do réu por autoria do
crime de Tr
á
fico de droga
s
.

Na fase inquisitiva, os policiais militares
Alexsandro Marques
,
José Paulo de Freitas Maximo Alencar Silva
e
Evandro Onofre da Silva
afirmaram que receberam informações de que a residência localizada na Rua Cascavel, nº 215, Centro, servia como base de apoio para a facção criminosa Comando Vermelho. Nesse mesmo dia, receberam informações de que alguns indivíduos envolvidos em uma tentativa de homicídio estariam nessa residência. Assim, deslocaram-se até o endereço e, ao chegarem, avistaram o réu, que, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, entrando na residência. Realizaram o acompanhamento e, ao abordá-lo, encontraram uma arma artesanal municiada com calibre .22. Diante do flagrante, ele foi detido e, em busca domiciliar, encontraram munições, balanças de precisão, várias porções de entorpecentes, embalagens tipo pino, munições de calibre .38 e .28, um simulacro de arma de fogo e uma quantia em dinheiro.

Em Juízo,
Alexsandro Marques
ratificou suas declarações extrajudiciais, destacando que a residência servia de base para várias pessoas, embora o réu estivesse sozinho no momento da abordagem.

No mesmo sentido, a testemunha
José Wandenberg Gomes Pereira
(policial militar) narrou em Juízo, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, dizendo que foi quem encontrou a arma de fogo, enquanto os outros policiais localizaram os demais objetos apreendidos.

Ainda na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas
José Paulo
e
Evandro
(policiais militares) confirmaram que participaram da ocorrência, contudo, eles não deram maiores detalhes sobre o flagrante, pois, permaneceram na parte externa da residência.

Já o policial
Mayko Aparecido de Souza Almeida
, se limitou a dizer, na fase judicial, que não participou da abordagem, tendo atuado apenas no serviço de inteligência; enquanto
Sidnei Mario Kraus
afirmou que estava em operação naquela localidade devido a informações do serviço de inteligência sobre a atuação de uma facção criminosa na região, sendo que, a residência onde o réu foi encontrado servia como ponto de apoio.

O réu exerceu seu direito ao silêncio em ambas as fases da persecução penal.

Diante de todo esse contexto, em detida análise das provas produzidas no feito, extrai-se que:
a)
os policiais receberam a informação de que determinada residência, situada na Rua Cascavel, nº 215, Centro, estava servindo de ponto de apoio a integrantes da facção criminosa Comando Vermelho;
b)
o réu foi avistado nas proximidades do indigitado imóvel; e,
c)
que, ao perceber a presença dos policiais, ele correu para o interior da casa, onde foram localizadas as substâncias entorpecentes e objetos indicativos da comercialização de drogas.

Apesar disso, entendo que as provas acima mencionadas, por si sós, não são suficientes para a condenação, pois, não conectam, com a certeza necessária, o réu aos entorpecentes e objetos apreendidos naquela residência.

Os agentes policiais ouvidos nos autos afirmaram que o imóvel era utilizado como ponto de apoio para integrantes do Comando Vermelho e a testemunha
Alexsandro
disse que
não havia nenhum morador específico no local
, que
era utilizado por várias pessoas
. Nenhuma das testemunhas, seja da acusação ou da defesa, souberam indicar quem seria o morador daquela residência.

É verdade que ao perceber a aproximação da polícia militar, o réu correu para o interior da residência em questão, contudo, ele não pode ser responsabilizado penalmente pela simples presença ou fuga para aquele imóvel, especialmente considerando que o local era utilizado por várias pessoas e não havia uma conexão direta entre o réu e os entorpecentes; ou seja, inexiste evidência concreta que aponte o réu como morador do imóvel ou proprietário das drogas.

A sua fuga para o interior da residência, ao perceber a aproximação da polícia, não é suficiente para justificar uma condenação, sendo meramente uma presunção de culpabilidade.

Com efeito, condenar o réu com base em provas tão frágeis seria contrariar o princípio da presunção de inocência e a necessidade de prova além de qualquer dúvida razoável para a condenação penal.

Assim, considerando a
fragilidade probatória
, entendo que a conduta ilícita atribuída ao réu não está suficientemente demonstrada nos autos, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Portanto, ante a precariedade do conjunto probatório, por não haver a certeza necessária para um decreto condenatório,
imperiosa a manutenção da sentença absolutória
.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o
parecer da PGJ,
nego
provimento
ao recurso

interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024